Tribunal: TJES
Processo: 5035675-92.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Alteração de Coisa Comum
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035675-92.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PEGASUS
RECORRIDO: THIAGO GUIMARAES CYPRESTE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5035675-92.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PEGASUS

RECORRIDO: THIAGO GUIMARAES CYPRESTE

JUÍZO DE ORIGEM: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VILA VELHA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação movida por THIAGO GUIMARAES CYPRESTE em face de CONDOMINIO DO EDIFICIO PEGASUS. Aduz o recorrido, em síntese, que é residente do condomínio recorrente e teve seu veículo danificado por três vezes devido à negligência do condomínio. O primeiro acidente ocorreu quando o portão da garagem fechou sobre o veículo, causando danos ao porta-malas e capô, apesar da ausência de sensor anti-esmagamento na parte externa. Após reportar o incidente à síndica, que reconheceu a falha, o condomínio instalou o sensor na área externa, porém não indenizou o autor pelos prejuízos sofridos. Ademais, mesmo após a instalação, o veículo do autor foi novamente danificado pelo portão, com a síndica alegando "picos de energia" como justificativa para o mau funcionamento do sensor. O recorrido buscou sem sucesso a reparação amigável por meses, sem sucesso. Portanto, diante da omissão e negligência reiterada do condomínio, requer reparação dos danos materiais no importe de R$1.618,50 e indenização por danos morais.

Em sede de sentença, o douto juízo sentenciante julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais e via de consequência condenou o recorrente ao pagamento de R$1.360,00, a título de danos materiais, e, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do vencimento de cada nota fiscal (ID. 53538317), e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Por, julgou IMPROCEDENTE o pleito referente aos danos morais. Via reflexa, extinguiu o feito, com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I do CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 13856858) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos invocados em sede inicial.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em inquirição, o recorrente aduz que é residente do condomínio recorrente e teve seu veículo danificado por três vezes devido à negligência do mesmo. O primeiro acidente ocorreu quando o portão da garagem fechou sobre o veículo, causando danos ao porta-malas e capô, apesar da ausência de sensor anti-esmagamento na parte externa. Após reportar o incidente à síndica, que reconheceu a falha, o condomínio instalou o sensor na área externa, porém não indenizou o autor pelos prejuízos sofridos. Ademais, mesmo após a instalação, o veículo do autor foi novamente danificado pelo portão, com a síndica alegando "picos de energia" como justificativa para o mau funcionamento do sensor, porém não apresentando comprovação do alegado. O recorrido buscou sem sucesso a reparação amigável por meses, porém, sem sucesso.

Em sede recursal, o condomínio recorrente sustenta responsabilidade exclusiva do recorrido nos incidentes ocorridos, visto que o mesmo fora orientado a não utilizar a área de manobra como estacionamento, devido ao risco de acidentes com o portão eletrônico. Ademais, aduz que por conta de picos de energia que atingiram a região, o sensor de proximidade do portão apresentou mal funcionamento, ocasionando a ocorrência do outro acidente, sendo patente o caso fortuito na ocorrência controvertida. Por fim, considera contraditória a sentença proferida, pois reconhece que o condomínio tratou de orientar o recorrido sobre a área de manobra, porém considera que este fato não desabona a responsabilidade do mesmo para com o ocorrido.

Neste sentido, analisando detidamente os documentos colacionados aos autos, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo
a quo
, ao passo que o reconhecimento do cumprimento do dever de informação por parte do recorrente não é causa de exclusão de responsabilidade, mas tão somente de atenuante, reconhecida no que tange ao não reconhecimento do pleito referente aos danos morais, porém há de se ressaltar que o condomínio tem sua parcela de culpa sobre o dano ao veículo do morador, visto que não tratou de tomar medidas que pudessem evitar o mau funcionamento do sensor acoplado ao portão eletrônico, que apresentou mau funcionamento por 3 vezes, não encontrando razão e conhecimento invocar a escusa de caso fortuito ou força maior, devendo os danos materiais controvertidos permanecerem inalterados, nos termos da sentença.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. CONDENO o(a) Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)